Tribunal: CARF
Processo: 16095.720176/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16095.720176/2014-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-006.211 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDOS DE CONEXÃO E
SOBRESTAMENTO
De acordo com o art. 6o, §2o, do RICARF, para que possa ser deferida a
conexão, os processos devem ser de competência da mesma Seção o que não
ocorre no caso dos autos.
Trata-se de tributação prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95 que independe
da exigência ou não de IRPJ e CSLL, sendo assim, deve ser rejeitado o
sobrestamento do presente processo.
NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO
DESCRITO A NORMA PREVISTA NO ART. 61 DA LEI No 8.981/95
Os atos praticados no processo foram lavrados por pessoa competente (inciso I)
e os despachos e decisões foram igualmente lavrados por autoridades
competentes e sem preterição do direito de defesa (inciso II). Assim, sob o
ponto de vista formal, não há que se falar em nulidade nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. A alegada ausência de subsunção do fato a norma que
suporta o presente lançamento se confunde com o mérito e, por isso, será
juntamente com ele analisada.
IR FONTE-PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981/95 -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
Mostra-se contraditória a tributação, como pagamentos sem causa, de
pagamentos inexistentes.
Não há como se defender a inexistência de uma pessoa jurídica e, ao mesmo
tempo, tributar pagamentos feitos a ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de conexão de processos e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Acompanharam pelas conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720176/2014-13
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
A Recorrente foi submetida à fiscalização relativa aos anos-calendários 2009,
2010 e 2011 a qual foi amparada pelos MPF ́s 081100.2012-00018 e 0811100.2013-033391. Em
conclusão ao referido trabalho fiscal, foram apontadas as seguintes irregularidades:
a) despesas não comprovadas que deram origem ao lançamento por insuficiência
de recolhimento de IRPJ e CSLL (Processo Administrativo no 16095.720175/2014-79)
b) pagamentos sem causa que geraram o lançamento constante do presente
processo administrativo.
Na descrição dos fatos constante do referido Termo de Constatação é ressaltado
pela fiscalização que "a irregularidade em questão, envolvendo as mesmas empresas e operações,
fora objeto de autuação pela Secretaria da Receita Federal em 21/12/2010, através do processo
administrativo no 16095.000723/2010-17. Nesse processo, foram objeto do Auto de Infração as
operações entre as partes envolvidas nos anos calendários 2005, 2006, 2007 e 2008.
A Recorrente, até o ano de 2004, desenvolvia as atividades de fabricação e
comercialização de seus produtos. Em 01/09/2004, foi firmado contrato de prestação de serviços
entre a Recorrente e a Pandurata Assessoria Comercial segregando as atividades de fabricação e
comercialização. A motivação do lançamento discutido no presente processo, bem como da
glosa das deduções de despesas para o IRPJ e CSLL, decorreu do fato de que, para a
fiscalização, a empresa Pandurata Assessoria Comercial tinha existência meramente formal. Para
chegar a essa conclusão, a fiscalização apontou os seguintes fatos:
Em análise da conta contábil 35414.000 (Comissões Pessoa Jurídica) constatou
que os lançamentos nela efetuados foram decorrentes de prestação de serviço tomados da
empresa PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (fls. 1314). Intimado a
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

comprovar tais despesas, o contribuinte juntou as respectivas notas fiscais, os contratos de
prestação de serviços datados de 01/09/2004 e 01/09/2008 relacionados as mencionadas notas,
bem como os comprovantes dos respectivos pagamentos (fls 1315).
Todavia, na descrição dos serviços prestados nas notas fiscais constavam serviços
de "atividades de consultoria em gestão empresarial" e "serviços de assessoria comercial"
considerados pela fiscalização muito genéricos. Diante disso, intimou a empresa, em 07/03/2014,
a apresentar documentos que representassem a efetiva prestação de serviço.
Em atendimento, a empresa apresentou relatório das vendas dos anos de 2009.
2010 e 2011 representados por planilhas eletrônicas denominadas "Estatísticas de metas/valores"
emitidas pela própria Pandurata Alimentos Ltda. Não satisfeita, a fiscalização intimou
novamente a empresa para apresentar documentos da efetiva prestação de serviço. Em
atendimento a intimação, a empresa respondeu que os documentos fornecidos eram suficientes e
conclusivos sobre a prestação dos serviços.
Em relação aos contratos, a fiscalização apresentou as seguintes objeções:
a) Com relação a listagem geral de funcionários, contata-se que o documento foi
produzido em 14/01/2010 e a data de admissão dos funcionários é a data de admissão na empresa
PANDURATA ALIMENTOS.
b) "os relatórios apresentados para prestação de serviço, e ditos como se fossem
produzidos pelos técnicos da contratada percebe-se que são, na verdade, relatórios eletrônicos de
vendas extraídos do sistema, separados por região fiscal, e não guardam qualquer relação com os
técnicos supostamente contratados.
c) "A documentação apresentada como se fosse relatório de reembolso das
despesas da contratante foi entregue de forma genérica sem vincular a empresa Pandurata
Assessoria Comercial aos reembolsos efetuados aos empregados.
d) os empregados foram transferidos da Pandurata Alimentos para a Pandurata
Assessoria Comercial.
e) Em 01/10/2010, a Pandurata Assessoria Comercial teve seu endereço alterado
para o mesmo endereço da empresa contratante (Pandurata Alimentos) e que, de acordo com
diligências efetuadas no endereço anterior (extraídas do processo 16095.000723/2010-17),
concluiu que no local nunca houvera atividade da empresa contratada. Isso porque, a funcionária
do consultório dentário que fica ao lado da sala onde funcionaria a empresa, teria informado que
trabalha no local há 4 anos nunca teria visto ninguém na sala. Todavia, em diligência à
imobiliária responsável pela locação do imóvel, foi informado que este teve sua locação iniciada
em 29/04/2004 por Massimo Bauducco e teve como fiador Luigui Bauducco e que, em
04/08/2004, houve um adendo ao contrato original passando a figurar como locatária a empresa
Pandurata Assessoria Comercial.
f) que o quadro societário das empresas Pandurata Alimentos e Pandurata
Assessoria Ltda, possuem os mesmos componentes com idênticas distribuição de cotas, tendo
como controladora a empresa Pandurata Participações S/A
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

Diante desses fatos, concluiu a fiscalização que "a empresa Pandurata Assessoria
Comercial Ltda apresenta suas declarações de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ) na forma de lucro presumido. Esta empresa, apesar de emitir notas fiscais, apresentar
declarações e efetuar recolhimento de impostos, de fato não existe. Ela foi criada "no papel" para
tributar parte do lucro da Pandurata Alimentos na forma de lucro presumido, esquivando-se da
tributação do lucro real." (fls. 1319)
Isso porque, segundo a fiscalização, "de acordo com a doutrina e jurisprudência
administrativas, configura-se como simulação, o comportamento do contribuinte em que se
detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sobre a qual o negócio se
apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela
discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele praticado para exteriorização
dessa vontade."
Afirma ainda a fiscalização que "não houve nos negócios realizados pela
fiscalizada o referido propósito negocial, haja vista que a contribuinte não logrou comprovar via
documentos, relatório ou laudos o propósito negocial da contratação dos serviços de
assessoramento comercial" . Em conclusão, diante da falta de comprovação da efetiva prestação
de serviços contratados de Pandurata Assessoria, o contribuinte teria infringido o disposto no
artigo 299 do RIR/99, devendo as despesas correspondentes serem glosadas. (fls. 1321)
Entendeu também que, em face da ausência de comprovação da efetividade dos
serviços prestados, a conduta do contribuinte infringiu o disposto no §1odo art. 61 da Lei
8981/95, devendo sobre tais pagamentos ser exigido Imposto de Renda Retido na Fonte.
Em relação às penalidades, entendeu a fiscalização que "o conjunto de atos e
negócios jurídicos praticados em conluio entre a Pandurata Alimentos Ltda, Pandurata
Participações S/A e a Pandurata Assessoria Comercial demonstram a intenção da fiscalizada em
esconder a realidade dos fatos utilizando-se de atos e negócios jurídicos" o que justificaria a
aplicação da multa agravada de 150% prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Por fim, concluiu a fiscalização ser aplicável a responsabilidade solidária prevista
no artigo 124, I e art. 135 inciso III do Código Tributário Nacional, sob o seguinte fundamento:
"Considerando que a empresa PANDURATA PARTICIPAÇÕES S/A é controladora
com 99,99% das cotas das empresas PANDURATA ALIMENTOS LTDA e
PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA, fica evidente o seu interesse nas
operações criadas entre elas, apenas no papel, com vistas a mitigar a tributação de IRPJ
e CSLL, uma vez que, criando as despesas de assessoria desloca a totalidade desses
valores da tributação pelo regime do lucro real para a sistemática de apuração de lucro
pelo regime do lucro presumido.
Assim, foi imputada a responsabilidade solidária ao sócio Pessoa Jurídica
PANDURATA PARTICIPAÇÕES S/, CNPJ 02.199.409/0001-04 tendo em vista o
disposto no artigo 124, inciso I e aos administradores de PANDURATA ALIMENTOS
LTDA,
LUIFI
BAUDUCCO,
CPF011.644.738-91.
MARIA
BONBIOANNI
BAUDUCCO CPF 194.995.238-04 e MASSIMO BAUDUCCO CPF 010.042.418-01,
tendo em vista o disposto no artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66.
A Recorrente foi cientificada do auto de infração em 19/12/2014 (fls. 1.365) e
apresentou a respectiva impugnação. Foram apresentadas impugnações de todos os responsáveis
solidários, também devidamente cientes do procedimento (fls. 1.370/1.385): Pandurata
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

Participações (fls. 1392/1.407); Luigi Bauducco (fls. 1.549/1574); Massimo Bauducco (fls.
1.707/1.732) e Carla Maria Bongioanni Bauducco (fls. 1.859/1.884).
Em sua Impugnação, a Pandurata Alimentos alegou, preliminarmente, a existência
de quatro nulidades que ensejariam o cancelamento integral das autuações, quais sejam:
(i) vício de fundamentação, em razão da inexistência de referibilidade e coerência
entre o fundamento do lançamento (inexistência da Pandurata Assessoria) e a infração apontada
(despesas não comprovadas), uma vez que, se houve uma total desconsideração da existência da
pessoa jurídica (Pandurata Assessoria) e das operações por ela praticada em razão da simulação,
a fiscalização deveria ter considerado os pagamentos inexistentes, e não sem causa.
(ii) ausência de "pagamento" decorrente da inexistência da Pandurata Assessoria,
pois, considerando a premissa do agente fiscal de que só existiria uma única empresa, jamais se
poderia cogitar a existência de pagamento, materialidade essencial a incidência do Imposto de
Renda Fonte, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95
(iii) mesmo que reconhecida a existência da Pandurata Assessoria não haveria a
ocorrência do fato gerador previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/95, uma vez que em todas as
transferências realizadas ocorreu a devida identificação do beneficiário e a causa dos pagamentos
efetuados, qual seja, assessoramento comercial.
(iv) impossibilidade de cumulação das Autuações de Glosa de despesas
(IRPJ/CSLL) e pagamento sem causa (IR/Fonte), pois, conforme já decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 9202-00.686), para que se configure hipótese de
pagamento sem causa é necessário que a pessoa jurídica efetue pagamento a beneficiário não
identificado sem que haja redução do lucro líquido.
Em relação ao mérito, alegou que a empresa Pandurata Assessoria era
efetivamente existente e possuía propósito negocial, conforme reconhecido no lançamento
anterior que deu origem ao processo administrativo no 16095.000723/2010-17, relativo aos fatos
geradores de 2005 a 2008, cujo Recurso Voluntário foi integralmente provido pelo CARF.
Isso porque, em um cenário de reestruturação das atividades do Grupo Pandurata,
a Pandurata Alimentos celebrou contrato de prestação de serviços de assessoria comercial com a
Pandurata Assessoria visando obter assessoramento comercial, serviço essencial para
potencializar a venda dos produtos comercializados pela impugnante em todo o território
nacional.
A Pandurata Assessoria foi legalmente constituída com observância das normas
de regência; apresentava todas as declarações e demais obrigações acessórias; declarava e
tributava devidamente as receitas por ela auferidas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; arcava com
todas as despesas atinentes ao seu negócio, incluindo a remuneração de seus empregados e
prestava assessoramento comercial à Pandurata Alimentos.
Por fim, alega que não existe vedação no ordenamento jurídico brasileiro que
proíba a constituição de empresa apta a realizar a prestação de serviços de assessoria comercial a
terceiros, nem tampouco há vedação à realização do negócio jurídico consubstanciado na
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

celebração de contrato de assessoria comercial entre duas pessoas jurídicas, ainda que
pertencentes a um mesmo grupo econômico
Nas Impugnações dos responsáveis solidários foi alegado que:
a) Não restou caracterizado o interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN,
uma vez que este se dirige as pessoas que participaram do fato descrito no antecedente da regra
matriz de incidência tributária, não se confundindo, portanto, com interesse econômico;
b) Não restou comprovado o dolo ou excesso de poder que autorizaria a aplicação
na norma prevista no artigo 135 do CTN, uma vez que a constituição da empresa Pandurata
Assessoria e a prestação de serviço à Pandurata Alimentos são atos lícitos e legais, para os quais
se deu total publicidade, tendo sido efetivamente registrados no órgão competente.
Subsidiariamente, alegou ainda; (a) a decadência do lançamento relativo aos
períodos ocorridos entre 11/02/2009 e 18/12/2009, uma vez que a ciência da autuação ocorreu
em 19/12/2014; (b) ilegalidade da cobrança de Juros sobre Multa; (c) Inaplicabilidade da multa
agravada no percentual de 150%.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro julgou
improcedente a Impugnação em decisão cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se decretar a nulidade dos lançamentos quando se verifica que foram
confeccionados nos moldes da legislação vigente, além do fato de não se verificar ter
havido prejuízo a defesa da interessada.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. INDÉBITO TRIBUTÁRIO DE PIS E COFINS. NÃO
CABIMENTO.
O julgado limita-se à lide, ou seja, aos fatos perfeitamente descritos e identificados e
devidamente enquadrados nos dispositivos legais que suportam a exação, não
comportando a análise de matéria estranha à autuação.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Diante do evidente intuito de fraude, o marco para contagem do prazo decadencial passa
a ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (artigo 173, inciso I do CTN).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. A incidência aplica-se,
também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância. O rendimento é considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Legítima a exigência do imposto quando verificado que os pagamentos realizados
destinou-se à sociedade constituída apenas formalmente, com os mesmos sócios e
representantes legais, que, sob a aparência de servir à prestação de serviços à autuada,
tem o objetivo de evadir tributo, ao abrigo de regime de tributação mitigada (lucro
presumido).
MEIOS DE FISCALIZAÇÃO.
O Fisco não sofre qualquer restrição de investigação e, assim, quando sua prova não
estiver estabelecida na legislação fiscal, pode realizá-la através de todos os meios lícitos
admitidos em Direito, inclusive com base em presunção simples, desde que firmada
com indícios veementes.
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas indiretas
acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral,
tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar
em demasia a produção de provas diretas da infração.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco evidenciam a intenção dolosa de evitar a
ocorrência do fato gerador, pela prática simulada de desviar receitas da tributação, cabe
a aplicação da multa qualificada.
TAXA SELIC E MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício deve ser corrigida pela Taxa SELIC, eis que, inadimplida, assume
natureza de obrigação principal.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
A Pandurata Alimentos (AR fls. 2339) e os responsáveis solidários (Massimo
Bauducco , AR fls. 2333, Luigi Bauducco AR fls. 2336, Carla Bauducco AR. fls. 2342 e
Pandurata Participações, AR fls. 2345) foram cientificados da referida decisão em 08/06/2015.
Todos apresentaram recursos voluntários (Pandurata Alimentos fls. 2349 a 2444, Pandurata
Participações fls. 2538 a 2565, Luigui Bauducco fls. 2621 a 2652 , Carla Bauducco fls. 2713 a
2744 e Massimo Bauducco fls. 2805 à 2836) nos quais reiteram os argumentos das impugnações.
Em seu recurso, a Pandurata Alimentos, requer, em particular, a conexão entre o presente
processo e o processo 16095.720175/2014-79 relativo às autuações de IRPJ e CSLL, em vista do
disposto no artigo 6o do Regimento Interno do CARF, publicado em 10/06/2015.
A Fazenda Nacional apresentou contra-razões aos recursos (fls. 2907 a 2947) na
qual reitera os argumentos utilizados pela fiscalização e pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

O Recurso foi originalmente julgado pela 2a. Turma da 2a. Câmara da Segunda
Seção de Julgamento deste CARF onde, por unanimidade de votos, deu provimento no mérito
através do Acórdão de n. 2202-003.485 (fls. 2950 a 2962):

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDOS DE CONEXÃO E
SOBRESTAMENTO
De acordo com o art. 6o, §2o, do RICARF, para que possa ser deferida a
conexão, os processos devem ser de competência da mesma Seção o que não
ocorre no caso dos autos.
Trata-se de tributação prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95 que independe
da exigência ou não de IRPJ e CSLL, sendo assim, deve ser rejeitado o
sobrestamento do presente processo.
NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO
DESCRITO A NORMA PREVISTA NO ART. 61 DA LEI No 8.981/95
Os atos praticados no processo foram lavrados por pessoa competente (inciso I)
e os despachos e decisões foram igualmente lavrados por autoridades
competentes e sem preterição do direito de defesa (inciso II). Assim, sob o
ponto de vista formal, não há que se falar em nulidade nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72. A alegada ausência de subsunção do fato a norma que
suporta o presente lançamento se confunde com o mérito e, por isso, será
juntamente com ele analisada.
IR FONTE-PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981/95 -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
Mostra-se contraditória a tributação, como pagamentos sem causa, de
pagamentos inexistentes.

Isto porque entendeu a TO que para admitir a realização de pagamento, é
fundamental que se reconheça a existência da empresa Pandurata Assessoria. No entanto, nesse
caso, a subsunção do fato a norma prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95 fica igualmente
comprometida, pois o destino dados aos pagamentos é perfeitamente identificado e a causa
conhecida (prestação de serviços).
Ora, para admitir a realização de pagamento, é fundamental que se reconheça a
existência da empresa Pandurata Assessoria. No entanto, nesse caso, a subsunção do fato a
norma prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95 fica igualmente comprometida, pois o destino
dados aos pagamentos é perfeitamente identificado e a causa conhecida (prestação de serviços).
Foram opostos embargos de declaração pela Contribuinte e pelos responsáveis
solidários, sendo acolhido apenas recurso da Contribuinte para sanar a obscuridade formal
apontada no Acórdão, uma vez que o argumento relativo à inexistência de materialidade para
incidência do IRRF foi acolhido à unanimidade, nos termos da Relatora.
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

No que se refere ao Recurso Especial referido anteriormente, fls. 3.597 a 3.617,
houve sua admissão, por meio do Despacho de fls. 3.593 a 3.596, para rediscutir a decisão
recorrida no tocante à delimitação da competência do CARF para julgar recursos relativos
ao Imposto de Renda Retido na Fonte, no caso de pagamento sem causa e/ou a beneficiário
não identificado com autuação concomitante no âmbito de IRPJ e CSLL.
Em seu recurso, aduz a Fazenda, em síntese, que:
a) há violação do devido processo legal em razão das decisões contraditórias, uma da 2o
Seção sobre o IRRF e outra da 1o seção sobre o IRPJ;
b)não se observa qualquer desvantagem ou prejuízo que pudesse ser ocasionado com a
reunião de processos para julgamento perante a 1a Seção de Julgamento do CARF;
c) não prospera o argumento da decisão recorrida de que o RICARF somente possibilita
o reconhecimento da conexão quando os processos relacionados forem da competência da mesma Seção;
d) evidenciada a conexão entre os presentes autos e o processo n.o 16095.720175/201479
é cediço que, nos termos das normas regimentais, a 2a Seção de Julgamento do CARF não possui
competência para julgar a demanda, sendo nulo o acórdão proferido em violação às normas que regem
as regras de competência para remeter o presente feito para uma das Turmas que compõem a 1a Seção
de Julgamento do CARF, órgão julgador competente para julgar a matéria.
Intimados, a Contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram
Contrarrazões, fls. 3.213 e seguintes, nas quais sustentam que:
a) conforme se infere do acórdão recorrido, não restaram caracterizadas as situações
previstas no art. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, de modo que transitou em julgado a exclusão
dos responsáveis solidários do pólo passivo, inclusive do ora recorrido;
b) a inobservância da finalidade do Recurso Especial que é a discussão acerca da
divergência sobre interpretação da legislação tributária e não de conflitos de competência;
c) o conflito de competência entre seções é matéria disciplinada pelo RICARF e
designada ao Presidente do CARF, não devendo ser conhecido o recurso interposto pela Procuradoria;
d) da leitura dos paradigmas, observa-se que houve citação genérica da redação do
inciso IV, do art. 2o, prevista no antigo RICARF, não restando demonstrada se a competência da
Primeira Seção seria em razão dos processos administrativos serem conexos, reflexos, ou decorrentes. Já
na declaração de voto constante do acórdão recorrido consta que a suposta competência seria em razão
do presente caso ser reflexo, tendo em vista que a atual redação do art. 2o, inciso IV, do RICARF, prevê
apenas tal hipótese;
e) a suposta divergência de interpretação é entre dispositivos pertencentes a contextos
diversos: enquanto a Recorrente e os acórdãos paradigmas pleiteiam a aplicação da redação do inciso
IV, do art. 2o, prevista no antigo RICARF (exigências lastreadas em fatos cuja apuração serviu para
configurar a prática da infração...), o voto vencido do acórdão recorrido defendeu a aplicação da
redação do atual RICARF (formalizados com base nos mesmos elementos de prova);
f) à luz do atual RICARF, o simples fato de ser conexo não remete a competência para a
primeira seção de julgamento, de modo que o pedido da Recorrente se mostra inepto;
g) ausência de similitude fática entre os paradigmas o acórdão recorrido;
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

h) a segunda seção de julgamento é a competente para julgar a demanda dos presentes
autos.

O referido Recurso Especial foi provido à unanimidade pela CSRF para anular a
decisão recorrida e determinar o encaminhamento do processo para julgamento pela Primeira
Seção, o que fez através do Acórdão n. 9202-007.207 (fls. 3686 a 3694):

RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTANTE DO
RICARF. POSSIBILIDADE.
As regras constantes do Regimento Interno do CARF, quanto à competência
das seções de julgamento, tratam do processo administrativo fiscal, pois
funcionam como instrumento necessário à execução do Decreto regente da
matéria, em caráter abstrato, consubstanciando-se, materialmente, em lei.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
No presente caso, a discussão sobre a competência ainda está adstrita ao
âmbito da Segunda Seção, não se instaurando um conflito de competência, pois
o conflito ocorre quando as duas ou mais seções se dão por competentes
(conflito positivo) ou quando as duas ou mais seções se dão por incompetentes
(conflito negativo).
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
DISPOSITIVOS
REGIMENTAIS
APLICADOS
AO
RECORRIDO
DISTINTOS
DO
DISPOSITIVO
APLICADO AOS PARADIGMAS.
A ausência de prequestionamento do dispositivo regimental tratado no Recurso
Especial e constante dos paradigmas afasta a possibilidade de identificação da
divergência jurisprudencial.
Além disso, caso tivesse sido devidamente aplicada ao recorrido à norma
regimental vigente à época, os paradigmas restariam anacrônicos, pois tiveram
como fundamento norma anterior à alteração promovida no Regimento.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONHECIMENTO.
Considerando a natureza da discussão suscitada, que trata da competência
absoluta, faz-se necessária a apreciação do tema de oficio.

Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão não foram
admitidos, conforme se verifica do Despacho de Admissibilidade de fls. 3997 a 4001.
É o relatório.

Fl. 4067
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente cumpre reiterar que os presentes recursos já foram apreciados pelo
CARF e, em que pese concorde com a decisão da CSRF a respeito da competência desta
Primeira Seção para apreciação da matéria, do mesmo modo entendo que a apreciação de mérito
já realizada foi absolutamente adequada.
De fato, concordo plenamente com as razões de mérito aduzidas pela então
Relatora Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio com os fundamentos expostos na
declaração de voto do Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.
Desta forma, a tarefa deste relator restou absolutamente facilitada na medida em
que basicamente, reitero as razões de decidir da decisão anulada e as acolho como minhas razões
de decidir, passo a repisá-las nas partes aplicáveis.

1) Do pedido de conexão com o processo no 16095.720175/2014-79
Antes de analisarmos as nulidades suscitadas no Recurso Voluntário apresentado
pela Pandurata Alimentos, é fundamental que se verifique a existência de conexão do presente
processo com o de no 16095.720175/2014-79, no qual foram glosadas as despesas de IRPJ e
CSLL.
Para dar maior celeridade e racionalidade aos processos que tramitam no CARF
foi instituída, no Anexo II, art. 6o a 8o do Novo Regimento (Portaria MF no 343, de 09/06/2015) a
possibilidade de vinculação dos processos quando estes forem conexos, decorrentes ou reflexos,
nestes termos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo,ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão. (grifamos)

Tem razão a Recorrente quando afirma que os processos tratam das mesmas
questões fáticas, pois tanto a glosa das despesas operacionais que deram causa ao lançamento do
IRPJ e da CSLL quanto a tributação na fonte decorrem da desconsideração da atividade da
empresa Pandurata Assessoria. No entanto, conforme se verifica pela norma prevista no §2o do
referido artigo, para que possa ser deferida a conexão, os processos devem ser de competência da
mesma Seção o que não ocorre no caso dos autos.
Finalmente, em relação ao pedido de sobrestamento do presente processo em
razão de se configurar um processo reflexo ao processo relativo a glosa das despesas de IRPJ e
CSLL, entendo que este não procede. Isso porque, o auto de infração, na parte que é objeto do
presente recurso, tem como fundamentação legal a ocorrência de pagamento sem causa sobre a
qual deveria incidir a exigência do imposto de renda na fonte. Trata-se de tributação prevista no
artigo 61 da Lei no 8.981/95 que independe da exigência ou não de IRPJ e CSLL.
Os próprios fundamentos do Recurso Voluntário interposto demonstram a
independência entre os processos. Isso porque, ainda que se conclua pela inexistência da empresa
Pandurata Assessoria e, portanto, pela legitimidade da glosa das despesas de IRPJ e CSLL,
permanece a discussão sobre a correta subsunção do fato a norma relativa ao processo relativo à
retenção na fonte. Tanto assim, que boa parte das razões do recurso se destina a demonstrar a
ausência de suporte fático que legitime a incidência aqui questionada, utilizando, para tanto, das
premissas adotadas no trabalho fiscal.
Em face do exposto, indefiro os pedidos de conexão e sobrestamento formulados
pela Recorrente.

2) Da Nulidade
Em relação as nulidades apontadas pela Impugnante, ora Recorrente, a Delegacia
de Julgamento se limitou a afirmar, com fundamento no art. 59 do Decreto no 70.235/72, que não
haveria que se falar em nulidade, uma vez que, sob o aspecto formal, os atos praticados no
processo foram lavrados por pessoa competente (inciso I) e os despachos e decisões foram
igualmente lavrados por autoridades competentes e sem preterição do direito de defesa (inciso
II).
Entendo que alegada ausência de subsunção do fato a norma que suporta o
presente lançamento se confunde com o mérito e, por isso, será juntamente com ele analisada.

3) IRFonte-pagamento sem causa. - art.. 61 da Lei no 8.981/95
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

Conforme exposto no relatório, a Recorrente alegou quatro nulidades relativas ao
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte. Todas elas, no entanto, giram em torno do
mesmo objetivo, qual seja, demonstrar a ausência de subsunção dos fatos descritos pelo agente
fiscal à norma prevista no artigo do artigo 61 da Lei no 8981/95 que assim dispõe:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o§2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991. (grifamos)

O pressuposto do artigo é o de que não sendo possível identificar o beneficiário, a
operação ou causa que deu origem ao pagamento este deveria ser objeto de retenção por parte da
fonte pagadora, uma vez que não haveria como realizar a tributação no destinatário dos
pagamentos.
A premissa utilizada no trabalho fiscal foi a de que a empresa Pandurata
Assessoria não existia de fato o que levou a concluir pela ausência de segregação das atividades
da empresa Pandurata Alimentos e Pandurata Assessoria, conforme evidenciado pelo seguinte
trecho da decisão da DRJ:

Esta Turma entendera, por unanimidade (acórdão no 12-076.081), que a interessada
constituíra a empresa Pandurata Assessoria com o objetivo de reduzir o cômputo do
Lucro Real, já que conforme salientado no julgamento do processo no
10095.720175/2014-79, a fiscalização afastou os requisitos da usualidade, normalidade
e necessidade das despesas efetuadas junto à Pandurata Assessoria Comercial Ltda por
entender não terem sido efetivamente realizados os serviços contratados. Acusa a
fiscalização ter existido abuso de forma, falta de propósito negocial e simulação, já
que referida empresa (Pandurata Assessoria) teria sido criada dentro do Grupo
apenas formalmente, unicamente com a finalidade de gerar tais despesas visando
reduzir o lucro real da impugnante, de modo a tributar, por via indireta, parcela da
receita da fiscalizada de maneira mais benéfica, mediante o lucro presumido, opção
vedada à empresa objeto da auditoria. (grifamos)

O trecho acima transcrito não deixa dúvida de que o fundamento utilizado pelo
trabalho fiscal foi a suposta simulação da existência da empresa Pandurata Assessoria e,
conseqüentemente, das operações por ela realizadas e suas respectivas conseqüências tributárias.
O Código Civil, ao tratar dos efeitos dos negócios jurídicos simulados, assim dispõe:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (grifamos)

Dessa forma, se considerarmos correta a premissa utilizada no trabalho fiscal
(existência de simulação) deveria ter sido desconstituído o ato simulado (existência de duas
empresas separadas) e considerado, para os efeitos da tributação, o que se quis dissimular (a
existência de apenas uma empresa), tal como previsto no caput do artigo 167 acima transcrito.
No entanto, ao desconsiderar as despesas para efeito de IRPJ e CSLL e, ao mesmo
tempo, tributar os pagamentos realizados a empresa Pandurata Assessoria como pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado, a fiscalização se limitou a desconsiderar o ato praticado
previsto na primeira parte do artigo e não considerou a segunda parte do artigo que é o ato que se
dissimulou.
Como bem ressalta a Recorrente, se houve uma total desconsideração da
existência da pessoa jurídica (Pandurata Assessoria) e das operações por ela praticadas, em razão
da alegada simulação, os pagamentos realizados seriam, na verdade, inexistentes e não sem
causa o que, conforme já decidido por este Conselho, inviabilizaria o lançamento do IRRF:

IRPJ - GLOSA DE CUSTOS - É legítima a glosa de custos suportados por
documentação inidônea.
MULTA QUALIFICADA - Presente na conduta do contribuinte o dolo específico e
determinado, resultante da intenção e da vontade de obter o resultado da ação delituosa,
incide o disposto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
IRRF - PAGAMENTOS SEM CAUSA - Mostra-se contraditória a tributação, como
pagamentos sem causa, de pagamentos inexistentes. (Acórdão 103.22287, Rel. Paulo
Jacinto Nascimento, DJ 24.11.2006) (grifamos)

Ao desconsiderar a existência da Pandurata Assessoria e a conseqüente
segregação das atividades, a estrutura societária retorna ao seus status inicial, ou seja, a
Recorrente passa a ser uma empresa única (fabricante e comercial). Tal unicidade traz, como
conseqüência, a impossibilidade de se falar em qualquer tipo de realização de pagamento por
assessoramento comercial, pois não há como se admitir que a empresa faça pagamento a si
mesma. Nesse sentido, importante destacar a decisão proferida no Acórdão 104-19-994. da
Quarta Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes.

FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - TRABALHO SEM VÍNCULO DE
EMPREGO - Ausente a prova de que os pagamentos se refiram a prestação de serviços
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

sem vínculo empregatício, descabida é a exigência do IRFonte com essa motivação. IR
FONTE
-
PAGAMENTOS
EFETUADOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS - Estando perfeitamente identificados nos cheques o beneficiário,
que é a própria emitente, sem que se possa sequer afirmar que houve algum
pagamento, desaparece o suporte fático caracterizador da hipótese de incidência
prevista no art. 61 da Lei no. 8981, de 1995.
Recurso de ofício negado. (grifamos)

Nesse ponto, merece transcrição parte do voto do Conselheiro Relator Remis
Almeida Estol pela clareza com que aborda a questão:

Na parte relativa aos supostos pagamentos a beneficiários não identificados, também
não deve ser alterada a decisão objeto do recurso, isto porque os dois cheques que
ensejaram a tributação (fls. 186/187) tem como beneficiário a própria recorrente, o que
induz a duas conclusões:
a) O beneficiário esta perfeitamente identificado
b) Inexiste a figura do pagamento, pela simples razão que ninguém pode pagar a si
mesmo.
Desta forma, sem aprofundamento na investigação, não pode prosperar a exigência eis
que lhe falta o necessário suporte fático caracterizador da hipótese de incidência descrita
na legislação pertinente (Art. 61 da Lei no 8.981/95)(grifamos)

Para admitir a realização de pagamento, é fundamental que se reconheça a
existência da empresa Pandurata Assessoria. No entanto, nesse caso, a subsunção do fato a
norma prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95 fica igualmente comprometida, pois o destino
dado aos pagamentos é perfeitamente identificado e a causa conhecida (prestação de serviços).
Além disso, nos autos restou comprovado que os valores supostamente pagos
sequer saíram do patrimônio jurídico do grupo empresarial, vez que os recursos retornariam
através de operações simuladas de mútuo, o que apenas reforça a não subsunção dos fatos à
norma dita como infringida.
Finalmente, é importante destacar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
concluiu, no Acórdão 9202-00.686, que só é possível a tributação na fonte quando a mesma
hipótese não enseja tributação por redução do lucro líquido:

IRFONTE-PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI No 8.981/95 - LUCRO
REAL- REDUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO -
INCOMPATIBILIDADE
A aplicação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, esta reservada para aquelas situações
em que o Fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação pelo lucro real. Precedente da
CSRF/04.01.094, jul de 03/11/2008, Rel Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro
creditado em conta bancária da empresa no dia 18/02/97. Assim, se houve receita
omitida aumentou-se o lucro e exigiu-se o IRPJ, CSLL, COFINS, PIS. Todavia, quando
o dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar, com juros, o valor que foi considerado
receita omitida, tal importância não pode ser considerada pagamento em causa, sob pena
de efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim de empréstimo
com obrigação de restituição de valores.
Conforme esclarece, em seu voto, o Conselheiro Relator Moisés Giacomelli
Nunes da Silva:

"Assim, quando se glosa determinada despesa aumenta-se o lucro e, conseqüentemente,
sobre este lucro majorado há incidência de IRPJ. Desta forma, em sendo glosada
determinada despesa não se pode exigir imposto de renda da pessoa jurídica em
face do lucro majorado e, ao mesmo tempo, tributar o pagamento de tal "despesa"
com base do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1985. Nestes casos, tributa-se única e
exclusivamente o IRPJ incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com mais nitidez, nos
casos em que se glosam despesas por "notas frias", que não correspondem a um serviço
efetivamente prestado. Glosada a despesa por não caracterizar um serviço efetivamente
prestado ou transação realizada, não será pelo registro formal lançado da contabilidade
da empresa que irá se tributar pelo artigo 61 da Lei no 8.981, de 1985. Nos casos em que
as empresas valem-se de "notas frias" para deduzir despesas elas, obrigatoriamente, em
sua contabilidade, são obrigadas a registrar o respectivo pagamento. No entanto, sendo
glosada a despesa por inexistência da transação ou falta de materialidade do
pagamento, não se pode exigir imposto de renda com base na alegação de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, tributo este previsto no
artigo 61 da Lei no 8.981, de 1985.(grifamos)

Por fim, é importante observar que, no lançamento que deu origem ao processo no
16095.000723/2010-17 relativo aos anos calendários de 2005, 2006, 2007 e 2008, não foi
realizada a glosa do imposto de renda retido na fonte.
Em face de todo o exposto, julgo improcedente o presente lançamento, pois, se
adotada a premissa utilizada no trabalho fiscal (inexistência da empresa Pandurata Assessoria), a
conclusão lógica é de que não haveria que se falar em pagamento, o que afastaria a aplicação da
norma que lhe deu suporte.

3) Da análise da simulação e da ausência de propósito negocial
Conforme demonstrado anteriormente, mesmo que se assuma como correto o
pressuposto utilizado pela fiscalização no sentido de que a empresa Pandurata Alimentos não
existia, não é possível o lançamento relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte tal como
previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

Entretanto, neste ponto, apesar de restar prejudicado, adoto as razões de decidir
expostas pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa na referida decisão anulada.
Entendo que de fato ocorreu uma simulação por parte do Contribuinte fiscalizado,
uma vez que as provas produzidas pelo Fisco são convincentes, conforme abaixo:

a) A sede da prestadora de serviços, Pandurata Assessoria Comercial é de
fachada, sem qualquer sinal de desenvolvimento de atividades
empresariais, conforme depoimentos dos vizinhos;
b) os empregados da Pandurata Assessoria Comercial eram anteriormente
empregados da Pandurata Alimentos Ltda., sem que houvesse rescisão do
contrato trabalhista e continuaram exercendo as mesmas atividades, no
mesmo local de trabalho. Afirmaram, ainda, desconhecer a sede de sua
suposta empregadora;
c) o "balanço combinado”, elaborado pela auditoria Price Waterhouse
Coopers, evidencia que, para o grupo empresarial, tudo funcionava como
se uma única empresa existisse;
d) o mecanismo engendrado para que os recursos da Pandurata Alimentos
Ltda. supostamente devidos à Pandurata Assessoria pela prestação dos
serviços, retornassem à primeira, envolvendo contratos de mútuo não
remunerado e cessão de créditos pela segunda à controladora, com a
extinção dos mútuos;
e) os demais contratos de representação comercial firmados pela autuada não
tiveram participação ou intermediação da Pandurata Assessoria, a despeito
desta ter sido criada justamente com a finalidade de “prestar serviço de
assessoramento comercial dos produtos comercializados pela Pandurata
Alimentos”, demonstrando, assim, que a finalidade objetivada na criação
da Pandurata Assessoria teria sido “cumprida” apenas na medida do limite
de faturamento permitido para a opção do Lucro Presumido;
f) o Fisco demonstrou ainda, com números, o benefício financeiro auferido
pelo grupo econômico mediante o uso do expediente aqui descrito.

Portanto, ante o conjunto probatório, entendo que a Pandurata Assessoria
Comercial não possuía vida e atividade próprias ou que efetivamente houvesse prestado os
serviços para os quais foi contratada, tendo sido utilizada apenas com o intuito de reduzir a carga
tributária da empresa ora fiscalizada.
Embora entenda que ocorreu uma simulação, concordo com os argumentos da
Relatora no sentido de que não cabe o lançamento fiscal de IRRF no presente caso, pois se
adotando a premissa utilizada no trabalho fiscal (inexistência da empresa Pandurata Assessoria
Comercial), com a qual concordo, a conclusão lógica é de que não haveria que se falar em
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720176/2014-13

pagamento, o que afastaria a aplicação da norma que lhe deu suporte. É que não ocorreu a
materialidade para incidência do IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95, tendo em vista a
inexistência da Pandurata Assessoria Comercial, suposta destinatária dos recursos.
Ao considerar a existência de simulação, a autoridade fiscal deveria ter
desconstituído o ato simulado (existência de duas empresas separadas) e considerado, para os
efeitos da tributação, o que se quis dissimular (a existência de apenas uma empresa).
O que se você, portanto, é que a confirmação da simulação apenas confirma a
improcedência do lançamento, vez que se mantido estaria se tributando um pagamento feito “a si
mesmo”!
4 - Da Responsabilidade Solidária
Tal matéria resta prejudicada diante do provimento do recurso e insubsistência do
lançamento.
5) Não incidência de juros sobre multa e redução da multa qualificada.
Os pedidos relativos à não incidência de juros sobre multa e redução da multa
qualificada também restam prejudicados diante do provimento do Recurso Voluntário
6) Conclusão
Em face de todo o exposto, rejeito a preliminar a preliminar de conexão de
processos. Em relação ao mérito, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF art. 61 da Lei no 8.981) sobre os valores
pagos pela Recorrente, restando prejudicadas as demais razões de mérito e os recursos dos
responsáveis solidários.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 4075
DF CARF MF
Original